Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-03.2024.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-03.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (APELANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. nulidade das provas. quebra da cadeia de custódia. busca e apreensão. drogas, arma de fogo e munições. regularidade do manejo dos vestígios. inexistência de adulteração. tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. tráfico privilegiado. não incidência. dedicação a atividades criminosas. dosimetria mantida. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito a
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multas,
em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Nulidade por quebra da cadeia de custódia; 2)
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
.

III. Razões de decidir

1. A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga/pinos/arma/munições, elaboração do boletim de ocorrência e do respectivo termo], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais civis quando do flagrante], até a realização dos laudos periciais, por peritos criminais oficiais, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substância, forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte – droga/pinos/arma/munições - e metodologias utilizadas], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

2. O instituto da
“cadeia de custódia”
, introduzido pelo
“Pacote Anticrime”
- Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP -, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que eventual interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR), não se confundindo com obrigatoriedade de fechamento dos lacres pelos agentes policiais que participaram diretamente da diligência de campo.

3. A forma de acondicionamento da porção de cocaína [em
“microtúbulo de cor azul”
], a localização de
“um saco plástico transparente contendo centenas de microtúbulos vazios de cor azul”
, apreensões de arma de fogo [com balística positiva para outro delito] e considerável quantidade de munições [dezoito], somadas aos depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, denotam dedicação às atividades criminosas, afastando a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC nº 918.122/PR).

4. A
“condenação do agente por outro delito, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse de munição -, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades”

(STJ, HC nº 474.965/RJ; HC nº 628.741/RS; AgRg no HC nº 918.122/PR).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. As assinaturas nos lacres dos envelopes por escrivã de Polícia responsável pela elaboração do Termo de Exibição e Apreensão, que não participou das diligências de campo, por si só, não caracteriza quebra da cadeia de custódia quando comprovada a rastreabilidade e a integridade dos vestígios.

2. A regular documentação da apreensão, do acondicionamento e da perícia oficial afasta a alegação de nulidade das provas por violação da cadeia de custódia.

3. A apreensão de drogas associada à posse de arma de fogo de uso restrito, munições e indícios de vinculação a organização criminosa demonstra dedicação a atividades criminosas e afasta a minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020; HC nº 474.965/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 7.3.2019; HC nº 628.741/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.11.2021; AgRg no HC nº 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025; HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp nº 1.632.311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP nº 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.9.2022; AP nº 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,

4.12.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000698-03.2024.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (NU 1000698-03.2024.8.11.0022), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito a
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multas,
em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (ID 337207915).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1)

preenche os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 337207945).

Prequestiona
“o art. 5º, inciso XLVI, LVII, art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, os arts. 33, caput e art. 33, §4°, ambos da lei de drogas e os arts. 155, 156 e 386, III e VII, todos do CPP e arts. 59 e ss, do CP, ainda, o art. 16 da lei de armas”
(ID 337207945).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 337207948).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LACRE DO MATERIAL APREENDIDO (ENTORPECENTE E ARMA DE FOGO). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU VIOLAÇÃO DOS VESTÍGIOS. FORMALIDADES OBSERVADAS. LAUDOS PERICIAIS IDÔNEOS. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO. TESE CONDICIONADA AO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA AUTÔNOMA QUANTO À MATERIALIDADE OU À AUTORIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR QUE AFASTA O PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão da arma de fogo, porção de cocaína e microtúbulos, ao argumento que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia porque os lacres dos envelopes não foram assinados pelos agentes policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID 337207945).

Analisemos.

Os investigadores de Polícia [Jeferson Soares Alves e Wender da Silva Mendonça] cumpriram mandado de prisão e busca e apreensão [NU 1000553-44.2024.8.11.0022 - ID 337206977 - fls. 16/21) na residência do apelante JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA, no dia 27.6.2024, às 6h10min (ID 337206977/ID 337206979).

Na Delegacia de Polícia de Pedra Preta [em 27.6.2024], o investigador
Jeferson Soares Alves exibiu os objetos encontrados à autoridade Policial
[Ludmila Zorzetti Vendramel], a qual determinou a apreensão da
“Pistola Springfield Armory (eua) 9x19 Cal. 9 mm, Nº Série AT906486, Nº Lacre 04179663, Código de Apreensão 7C319”
,
“Um Pino de Cor Azul Contendo Pó Análogo a Cocaína, Lacre: 06065222, Código de Apreensão 7C2E7”
e
“Vários Pinos Vazios, Lacre: 06065222, Código de Apreensão 7C2EF”

(ID 337206979 – fls. 24).

A escrivã de Polícia [Alcione Mendonca Alves e Alves] formalizou, na mesma data [27.6.2024], o Termo de Apreensão nº 2024.16.307701 discriminando e identificando a arma de fogo, a porção de cocaína e os pinos vazios apreendidos (ID 337206979 – fls. 24).

A delegada de Polícia [Ludmila Zorzetti Vendramel] solicitou à gerência de Rondonópolis a designação de peritos oficiais para realizar os exames periciais dos materiais apreendidos, quais sejam
“01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Um Pino de Cor Azul Contendo Pó Análogo a Cocaína, Lacre: 06065222, Código de Apreensão 7C2E7/Vários Pinos Vazios, Lacre: 06065222, Código de Apreensão 7C2EF”

(ID 337206985 - fls. 39) e
“Pistola Springfield Armory (EUA) 9x19 Cal. 9 mm, Nº Série AT906486, Nº Lacre 04179663, Código de Apreensão 7C319/18(dezoito) unidade(s) Dezoitos Munições Calibre 9mm, Lacre: 04179663, Código de Apreensão 7C2E6”
(ID 337206993 - fls. 53).

O perito criminal Eder Jones da Silva

[Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT] elaborou o Laudo de Constatação [nº 511.3.10.9151.2024.187188-A01], do qual infere-se as características dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual da porção, a utilização de
Uma alíquota do material A”
para
“Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, apresentando toda resultado POSITIVO para a presença da COCAÍNA”
, a manutenção do
“restante do material A”
na
“Gerência para realização dos exames definitivos ( não realizado em função de inconsistência no equipamento), e será abrigado em envelope plástico de segurança próprio desta instituição, lacrado e identificado por número 03132094 (zero, três, um, três dois, zero, nove, quatro)
” e do
“material B, os microtúbulos, comunicado à autoridade policial requisitante, fica retido nesta unidade para utilização no laboratório de análise de entorpecentes”
(ID 337206986 – fls.40/42).

Em sua vez, o perito criminal [José Roque Arfeli Júnior], responsável pela elaboração do Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.203636-A01 [POLITEC - Gerência de Perícias de Balística], realizou “
exames de caracterização e eficiência de arma de fogo, de porte, do tipo pistola, recebida no envelope 04179663”
(ID 337207908 – fls. 171/179).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga/pinos/arma/munições, elaboração do boletim de ocorrências e do respectivo termo], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais civis, quando do flagrante], até a realização dos laudos periciais, por peritos criminais oficiais, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias, forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte – droga/pinos/arma/munições - e metodologias utilizadas], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

O instituto da
“cadeia de custódia”
, introduzido pelo
“Pacote Anticrime”
- Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP -, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que eventual interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020).

Não se pode confundir
a preservação do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com obrigatoriedade de fechamento dos lacres pelos agentes policiais que participaram diretamente da diligência de campo.

Como bem apontado pelo Juízo singular, no
“caso concreto, há elementos probatórios sólidos que demonstram a regularidade no manejo dos vestígios. A arma de fogo foi devidamente apreendida pela autoridade policial, lacrada e encaminhada à perícia técnica, conforme descrito no Laudo Pericial acostado em Id. 177918976, atestando que os materiais estavam lacrados em envelope de segurança da POLITEC, devidamente identificado. Assim, não se verificou quaisquer indícios de adulteração ou irregularidades que comprometessem sua análise. Quanto à substância entorpecente, o Laudo de Constatação acostado em Id. 161475184, igualmente, atesta que o material foi recebido em envelope de segurança lacrado e identificado com o número 06065222, garantindo a rastreabilidade do vestígio desde sua coleta pela autoridade policial até sua análise pericial. O exame preliminar confirmou tratar-se de cocaína, conforme metodologia descrita no documento. A argumentação defensiva de que um policial realizou a apreensão e outro foi responsável pelo acondicionamento não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia”
(
Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 337207915
).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP NU 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.9.2022).

Registre-se que
“a tese absolutória encontra-se integralmente vinculada ao acolhimento da preliminar, inexistindo insurgência autônoma quanto à materialidade ou à autoria delitiva. Rejeitada a alegada nulidade, permanece hígida a prova da materialidade, devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico acostados aos autos, razão pela qual não há falar em absolvição”,
conforme destacado pela i. PGJ
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 175/178).

Nesse contexto, não se reconhece nulidade por quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, preservam-se as condenações do apelante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/03, art. 16).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 27 de junho de 2024, por volta das 06h:10min, na residência localizada na Rua Adonias da Rocha, nº 155, Cidade Viva, neste município de Pedra Preta/MT, JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA possuiu e manteve sob sua guarda, uma Pistola Springfield Armory (eua) 9x19 Cal. 9 mm, Nº Série AT906486 e 18 (dezoito) munições do mesmo calibre, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Id. 161475177.

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA guardava e tinha em depósito para entrega a consumo de terceiro e venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 01 (uma) porção de COCAÍNA acondicionada em microtúbulo de cor azul (pino), apresentando massa bruta total de 1,71g (um grama e setenta e um centigramas), além de um saco plástico transparente contendo centenas de microtúbulos vazios da mesma cor, conforme boletim de ocorrência (Id. 161475174) e termo de exibição e apreensão (Id. 161475177).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA imputando-lhe o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/03 [...].
”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID 337207853)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito estão circunstanciadas no boletim de ocorrência (Id. 161475174), do termo de exibição e apreensão (Id. 161475177), do laudo pericial de constatação da natureza da droga (Id. 161475184) e do laudo pericial criminal da arma de fogo (Id. 177918976).

Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, pelo auto de prisão em flagrante (Id. 161475173), pelos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil (Id. 161475178 e 161475179), tanto na fase inquisitória como na instrução criminal, não havendo qualquer dúvida da autoria do réu nos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito. [...]

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do acusado
JUNIOR CARVALHO DE SOUZA
nos termos da denúncia, pois restou demonstrado pelos elementos de provas colhidas na fase inquisitória e pelas provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria do acusado nos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso restrito.

Em relação ao tráfico de drogas, o Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2024.187188-A01 (ID 161475184), realizado pela POLITEC, concluiu que a substância apreendida, acondicionada em microtúbulo azul, corresponde a cocaína, com massa bruta de 1,71 g, classificada como droga de uso ilícito conforme a Portaria nº 344/1998 da Anvisa.

Quanto à posse de arma de fogo, o Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.203636-A01 (ID 177918976) verificou que a pistola Springfield Armory estava em pleno funcionamento e possuía características de uso restrito, corroborando os fatos narrados na denúncia.

Tais provas, somada com o boletim de ocorrência, os termos de exibição e apreensão, são peças que evidenciam de forma inequívoca a materialidade delitiva dos crimes imputados.

A autoria dos crimes também é robustamente comprovada por depoimentos das testemunhas e pelos elementos de prova direta.

Os investigadores de polícia Jeferson Soares Alves e Wender da Silva Mendonça, em seus depoimentos, declararam que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, encontraram a arma de fogo sobre um guarda-roupa, carregada e pronta para uso.

Além disso, localizaram a porção de cocaína acondicionada em microtúbulo azul e diversos outros microtúbulos vazios no interior da residência, reforçando a hipótese de comercialização de entorpecentes.

Os depoimentos das testemunhas são corroborados pelas evidências materiais apreendidas no local, incluindo o valor em espécie de R$ 140,00, embalagens utilizadas na preparação de drogas para venda e vestígios que indicam a prática de atividades ilícitas.

Ademais, o histórico investigativo do réu aponta para seu envolvimento recorrente com o tráfico de entorpecentes, bem como com práticas delitivas associadas ao uso da arma apreendida. [...]

Por fim, a defesa sustentou a ausência de provas quanto à autoria dos delitos, argumentando que não há elementos suficientes para vincular o réu à droga e à arma de fogo apreendidas.

Entretanto, o conjunto probatório colacionado nos autos demonstra, de forma cristalina, o domínio do acusado sobre os objetos ilícitos encontrados em sua residência.

A tese de ausência de autoria não se sustenta diante das circunstâncias fáticas.

Os materiais apreendidos estavam em local de acesso exclusivo do réu, sendo evidente sua ciência e posse consciente.

A defesa não apresentou quaisquer elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

A análise conjunta dos depoimentos, laudos periciais e documentos, considerando o contexto fático apresentado, demonstra de forma inequívoca a responsabilidade penal do acusado.

Desta forma, conforme exposto, dúvidas não pairam de que o réu se encontra incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e , não havendo que se falar em insuficiência de provas.

III) - DISPOSITIVO.

Isto posto
, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de
condenar
o réu
JUNIOR CARVALHO DE SOUZA,
já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções prevista no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.
Não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena. Com relação a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, entendo ser inaplicável no presente caso.

Analisando os autos, verifica-se que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência do réu ‘sprays’ de tinta vermelha, que, conforme os depoimentos colhidos, são comumente utilizados para marcar insígnias de facções criminosas.

Tal fato indica um vínculo direto do acusado com a organização criminosa operante na região, circunstância que demonstra a sua integração a atividades ilícitas.

Ademais, consta nos autos que o réu responde a outra ação penal (Processo n. 1000579-42.2024.8.11.0022) pela suposta prática de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa, com indícios de que o crime tenha sido praticado em decorrência de disputas envolvendo facções criminosas.

Tais fatos revelam que o acusado não pode ser considerado apenas um traficante eventual, mas alguém que possui envolvimento reiterado com atividades criminosas organizadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vedar a aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando há prova de que o agente se dedica a atividades ilícitas ou integra organização criminosa.[...]

No caso concreto, as provas dos autos, laudos periciais, depoimentos das testemunhas e documentos processuais, evidenciam que o réu faz parte de um contexto criminoso mais amplo e organizado, sendo inviável enquadrá-lo no perfil de pequeno traficante ocasional que a norma pretende beneficiar.

Portanto, a vedação da aplicação da causa de diminuição da pena é medida que se impõe, em respeito aos critérios legais e à análise das provas coligidas.

Assim, resta a ré a pena definitiva de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como considerando a causa de diminuição da pena, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

a) - Circunstâncias judiciais [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.[...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, considerando a fixação da pena-base, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Diante do reconhecimento da figura do concurso material, disposta no artigo 69 do Código Penal, as penas estabelecidas pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito devem ser somadas, perfazendo-se no total de
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multas, o que a torno definitiva.

Desta forma, tendo em vista que a pena definitiva é de
08 (oito) anos de reclusão
e, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço a condenada o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal [...].”
(
Márcio Rogério Martins
, juiz de Direito – ID 337207915)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.307701 (ID337206980 - fl. 24), Laudo de Constatação nº 511.3.10.9151.2024.187188-A01 (ID 337206986 - fls. 39/42) e
Laudo Pericial de Balística nº 211.2.13.9067.2024.203636-A01 (ID 337207908 – fls. 171/179).

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (ID 337206980 - fls. 26/27), Wender da Silva Mendonça, investigador de Polícia (ID 337206980 - fls. 30/31), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA, apelante (ID 337206983 - fls. 35/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 337207907), Wender da Silva Mendonça, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 337207907), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 337207907).

Dito isso, passa-se a análise da dosimetria.

Tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, transformou-se a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária por não terem sido reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o juiz da causa não aplicou a minorante ao considerar que
“durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência do réu ‘sprays’ de tinta vermelha, que, conforme os depoimentos colhidos, são comumente utilizados para marcar insígnias de facções criminosas. Tal fato indica um vínculo direto do acusado com a organização criminosa operante na região, circunstância que demonstra a sua integração a atividades ilícitas. Ademais, consta nos autos que o réu responde a outra ação penal (Processo n. 1000579-42.2024.8.11.0022) pela suposta prática de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa, com indícios de que o crime tenha sido praticado em decorrência de disputas envolvendo facções criminosas. Tais fatos revelam que o acusado não pode ser considerado apenas um traficante eventual, mas alguém que possui envolvimento reiterado com atividades criminosas organizadas
”.

Realmente, a droga [porção de cocaína com peso de 1,71g embalada em pino azul], diversos pinos azuis
“vazios”
, arma de fogo [pistola semiautomática Springfield Armory (EUA), calibre 9mm, modelo SF19, de uso restrito], 18 (dezoito) munições [calibre 9mm] e o valor de R$140,00 (cento e quarenta reais) foram apreendidos,
em 27.6.2024,
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no incidente processual NU 1000553-44.2024.8.11.0022, relativo às investigações acerca de envolvimento do apelante e outros 4 (quatro) agentes em organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
e homicídio da vítima Allerandro Gomes de Lima, no dia 21.5.2024, no período noturno, que teria sido assassinada
“por acreditarem que ela integrava a facção criminosa rival Primeiro Comando da Capital-PCC”
(ID 337206977 – fls. 15/21).

Os projéteis e estojos encontrados no local do homicídio (PJe NU 1000579-42.2024.8.11.0022) apresentaram resultado compatível com a pistola calibre 9mm, modelo SF19, número de série AT906486, apreendida na posse do apelante JUNIOR CARVALHO DE SOUZA, conforme
Laudo Pericial de Balística nº 211.2.13.9067.2024.203636-A01, juntado nesta ação penal (ID 337207908 – fls. 171/179).

O apelante foi pronunciado na respectiva ação penal por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa (PJe NU 1000579-42.2024.8.11.0022).

Além disso, o
investigador de Polícia [Jeferson Soares Alves] destacou, em Juízo, que o apelante
“vinha sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, já foi cumprido uma busca e apreensão em uma outra residência do réu, da qual ele já havia se mudado”
, bem como que os
“sprays de cor vermelha”
encontrados na residência dele
“são comumente utilizados para fazer insígnias da facção criminosa”
, embora o apelante tenha afirmado que seriam
“utilizados em seu trabalho como pintor”

(Relatório de Mídias - ID 337207907)
.

No caso, a forma de acondicionamento da porção de cocaína [em
“microtúbulo de cor azul”
], localização de
“um saco plástico transparente contendo centenas de microtúbulos vazios de cor azul”
(
Laudo de Constatação nº 511.3.10.9151.2024.187188-A01 (ID 337206986 - fls. 39/42),
sobre a geladeira na residência do apelante, apreensões de arma de fogo [com balística positiva para outro delito] e considerável quantidade de munições [dezoito], somadas aos depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, denotam dedicação às atividades criminosas, afastando a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC nº 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025).

Isso porque, a
“condenação do agente por outro delito, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse de munição -, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades”

(STJ, HC nº 474.965/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 7.3.2019; HC nº 628.741/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.11.2021; AgRg no HC nº 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025).

Registre-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Dessa forma, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual totaliza-se a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito - reprimenda fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e (dez) dias-multa -, preserva
-se a pena definitiva do apelante
em
8 (oito) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026